Tribunal: TJMT
Processo: 1012777-80.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012777-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), VITALINO PERONDI - CPF: 016.106.780-87 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), VP MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 36.913.341/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC

- ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VITALINO PERONDI
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

Embargos
(Id. 233916153): Alega que o acórdão foi omisso com relação a origem dos valores bloqueados, se eram de natureza salarial ou se pertenciam a outra origem que não justificaria a impenhorabilidade alegada.

Afirma que o
acórdão não considerou a necessidade de comprovação adequada de que os valores seriam destinados à subsistência e saúde do executado/embargado, o que é essencial para determinar a impenhorabilidade.

Sustenta que a impenhorabilidade deve ser determinada pela natureza dos valores e não exclusivamente pelo valor monetário.

Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e com efeito infringente reformar o acórdão recorrido.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VITALINO PERONDI
.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está omissa, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

O acórdão embargado destacou, nos termos do
art. 833, inciso X, do CPC
, a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que previu a extensão desta impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente, aplicação financeira e até papel moeda. Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Ademais, há que se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento nº 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA
EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE ATÉ
40

SALÁRIOS
-
MÍNIMOS
– ARTIGO 833, X, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
I - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40
(quarenta
salários
-
mínimos
) é impenhorável. O STJ estende essa regra às contas correntes, aplicações financeiras e até papel-moeda, de modo que se considera impenhorável o
valor
depositado em conta bancária até o limite de
40

salários
-
mínimos
.
II – No caso, os documentos juntados efetivamente dão conta de que os
valores
perseguidos pelo agravado correspondem a quantia depositada em caderneta de poupança e conta bancária, em
valor

inferior
a
40

salários
-
mínimos
, verba impenhorável, incidindo, assim, a vedação contida no art. 833, X, do CPC.

(N.U 1008508-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

Logo, apesar da alegada falta de comprovação de que os valores bloqueados são destinados a manutenção da subsistência da executada, exposto pelo juízo de origem como razão do não acolhimento da impugnação
, é caso de declarar a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, mesmo que os valores não estejam depositados em conta poupança.
(...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente destacou que montante bloqueado é impenhorável nos termos do art. 833, X do CPC, não há que se falar em omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024